Tribunal: TCU
Processo: 017.121/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades que resultaram em possível dano ao erário na execução de contrato para prestação dos serviços de organização de eventos promovidos pelo Ministério das Comunicações, em especial, no que se referiu à realização da 1a Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), no período de 14 a 17/12/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades que resultaram em possível dano ao erário na execução do Contrato MC 30/2009 para prestação dos serviços de organização de eventos, serviços correlacionados e suporte à Unidade de Promoção de Eventos (UNIPE) e Coordenação de Cerimonial (CCERI), nas ações de concepção, planejamento e coordenação de eventos promovidos pelo Ministério das Comunicações, em especial, no que se referiu à realização da 1a Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), no período de 14 a 17/12/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa VGS Produções S/A; 9.2. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério das Comunicações e à responsável.